Tribunal: STF
Processo: Súmula 641
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 641

Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 641 e prazo em dobro para litisconsortesDestaco, por oportuno, acerca da dobra do prazo para interposição do recurso, ponto tido por omisso, expressamente consignado o entendimento de que \"não há registro da interposição de recurso extraordinário senão pela ora agravante, o que afastou a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer\" (fl. 357). Observe-se que, quando do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado na origem, apenas a PETROBRÁS sucumbiu. Na esteira daSúmula 641/STF, \"não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido\".[AI 563.669 AgR - Terceiro ED, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 21-8-2012,DJE175 de 5-9-2012.]Com efeito, aplica-se o disposto no art. 191 doCódigo de Processo Civil, pois todos os litisconsortes restaram sucumbentes com a prolação do acórdão recorrido, ainda que somente um deles haja interposto recurso extraordinário. Portanto, afasta-se a aplicação do enunciado641da Súmula/STF.[AI 496.854 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 29-3-2011,DJE70 de 13-4-2011.]Improcede a pretensão da agravante de ver computado em dobro o prazo recursal, uma vez que não se aplica tal contagem para a interposição de agravo de instrumento, quando somente um dos litisconsortes haja interposto o recurso extraordinário não admitido, por não possuir a outra empresa apelante legitimidade para agravar. Incide, na espécie, aSúmula 641.[AI 665.581 AgR, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 17-3-2008,DJE78 de 2-5-2008.]O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão o qual manteve a negativa de provimento do agravo. Logo, a pretensão de aplicação do prazo recursal em dobro não subsiste, pois não é aplicável o art. 191 doCPCao caso, tendo em vista que a figura do litisconsorte passivo necessário somente subsiste no curso da ação principal. Nestes termos, o enunciado daSúmula 641/STF: \"(...)\".[AI 441.880 ED, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 18-12-2007,DJE41 de 7-3-2008.]Verifico que, apesar de existir condenação solidária mantida pelo acórdão recorrido, somente a ora agravante interpôs recurso extraordinário, que restou inadmitido. Contra essa decisão denegatória, foi interposto agravo de instrumento, este, porém, sem o benefício da contagem em dobro do prazo. Como tem consignado este Tribunal, nos termos da Súmula641do STF, não se aplica a regra prevista no art. 191 doCPCà interposição do agravo de instrumento quando somente um dos litisconsortes haja interposto RE não admitido.[AI 600.067 ED, rel min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 19-6-2007,DJE72 de 3-8-2007.]"}]